Tribunal: TJDFT
Processo: 0745173-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA INIBITÓRIA. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória inibitória em ação de direito de vizinhança. O agravante alegou perseguições, ameaças verbais e intimidações reiteradas praticadas pelo agravado, requerendo medida urgente para impedir aproximação e contato, com fixação de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela inibitória de urgência; e (ii) estabelecer se é possível impor restrição de aproximação e contato sem dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela inibitória prevista no art. 497 do CPC exige demonstração mínima do risco atual, o que não se verifica nos autos. Os registros de ocorrência são antigos, não evidenciando perigo contemporâneo que justifique medida extrema.
4. A concessão da medida implicaria restrição desproporcional ao direito de residência do agravado, sem prova pré-constituída capaz de justificar a supressão do contraditório.
5. A jurisprudência admite tutela inibitória antes do dano, mas condiciona sua concessão à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela inibitória exige demonstração contemporânea do risco e não pode ser deferida sem dilação probatória quando os fatos são antigos."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300 e 497.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800228, AI 0729124-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 07/12/2023, p. 10/01/2024.